Tribunal: CARF
Processo: 37284.001813/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37284.001813/2005-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (ANTIGA OK
AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
EMPREGADO.
ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O Fisco Previdenciário é competente para efetuar o enquadramento do
segurado como empregado, para fins previdenciários, se constatar o
preenchimento dos requisitos da relação empregatícia estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini. O Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 23.401.4/0063/2005, proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária no Distrito Federal, fls. 280 a 294:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário constituído [em face de] OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA, por intermédio da notificação de lançamento (NFLD) em epígrafe,
no período fiscalizado que compreende os meses de janeiro/1995 a dezembro/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37284.001813/2005-19
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

2. Para efetuar o lançamento do crédito supramencionado, verificou-se a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e
calculou-se o montante do tributo devido em R$ 430.166,91 (quatrocentos e trinta mil
cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), consolidado em 14/04/2005.
3. Constituem o crédito previdenciário as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos empregados e à parte patronal, incluindo o financiamento
da complementação das prestações por acidentes do trabalho - SAT e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como as contribuições destinadas a
terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
4. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 45/57, constituem fato gerador das
contribuições previdenciárias ora exigidas as remunerações pagas a trabalhadores
enquadrados na categoria de segurado empregado, vez que ficaram evidenciados os
elementos caracterizadores do vínculo empregatício, no período de 08/2001 a 12/2003.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em
09/05/2005, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra a NFLD em
epígrafe:
6. Inicialmente, tece considerações acerca da terceirização, afirmando não haver, até o
momento, norma jurídica versando sobre o assunto. Alega tratar-se de estratégia de
administração da empresa, que tem por objetivo “organizá-la e estabelecer métodos de
atividade empresarial".
7. Prossegue afirmando inexistir norma vedando a contratação de serviços por terceiros,
enfatizando que o próprio texto constitucional consagra o Princípio da Livre Iniciativa
(art. 170), citando, ainda, para mostrar a licitude de tal atividade, o art. 28, da Lei n°
4.886/65, que se refere ao representante comercial autônomo.
8. Afirma, baseando-se nos argumentos já elencados, que nem sempre a contratação de
trabalhadores por empresa interposta é ilegal. (Enunciado 331, inc. l, do TST).
9. Discorre sobre a diferença entre terceirização e serviços de empreitada e
subcontratação, concluindo que a principal característica da terceirização seria a
parceria, “no sentido de produção conjunta de bens e serviços que serão enviados para o
mercado".
10. Acrescenta que a validade da terceirização estaria condicionada a não existência dos
elementos pertinentes à relação de emprego, principalmente a subordinação. Acrescenta,
contudo, a possibilidade de haver a subordinação técnica, que consiste “nas ordens
técnicas que o terceirizante determina na execução do serviço, principalmente quando o
é nas dependências do tomador”.
11. Ressalta não haver impedimento para que a terceirização ocorra na atividade-fim da
empresa, sendo este, segundo o seu entendimento, argumento insuficiente para
caracterizar a existência de vínculo empregatício.
12. Alega que o requisito da pessoalidade não se encontra demonstrado, uma vez que o
fisco não poderia concluir pela existência do vínculo empregatício de ex-funcionários
somente pelo fato de serem sócios das empresas contratadas para prestarem serviços à
notificada. Alega, também, que as empresas contratadas não prestavam serviços
exclusivamente para a defendente.
13. Admite que pagou os planos de saúde e odontológicos de seus ex-funcionários, no
entanto, entende que essa liberalidade administrativa não é suficiente para caracterizar o
vínculo empregatício.
14. Quanto ao reembolso-refeição, alega tratar-se de reembolso de despesas ocorridas
durante a consecução dos serviços pela contratada, sendo devido o reembolso pela
contratante. Colaciona atas de acordos realizados em Reclamações Trabalhistas
demonstrando que os valores acordados possuem natureza indenizatória.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

15. Assegura que a exigência de que todas as empresas só contratem empregados para
vender seus produtos contraria o princípio constitucional da livre iniciativa, o que
implicaria, também, em negativa da vigência da Lei n° 4.886/65 e, de consequência, na
extinção de todas as empresas de representação comercial.
16. Insurge-se contra o procedimento de aferição indireta dos salários, alegando que o
trabalho foi realizado por empresa terceirizada, de modo que as notas fiscais não
poderiam ter sido utilizadas como base-de-cálculo das contribuições ora cobradas.
Entende, ainda, que a utilização da aferição indireta requer a desclassificação dos
documentos e da contabilidade, no período fiscalizado e que, no caso em questão, o
arbitramento não seria possível por não haver vícios ou omissões na contabilidade da
empresa.
17. Por fim, requer a procedência da presente defesa para determinar a
extinção/anulação do crédito previdenciário, com o consequente arquivamento dos
autos, “conquanto não existam elementos fáticos e jurídicos que possam descaracterizar
a contratação de empresas prestadoras de serviços e submeter seus sócios ao esteio de
“segurados empregados", como tenta supor a fiscalização”.
Ao julgar a impugnação, em 9/11/02, o Órgão Julgador de primeira instância
rejeitou os argumentos suscitados na impugnação e concluiu pela procedência do lançamento,
consignando a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
EMPREGADO.
ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O Fisco Previdenciário é competente para efetuar o enquadramento do segurado como
empregado, para fins previdenciários, se constatado o preenchimento dos requisitos da
relação empregatícia estabelecidos em lei.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 28/11/05, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 296, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.220),
interpôs o recurso voluntário de fls. 302 a 314, em 29/12/05, no qual reproduz as razões
deduzidas na impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Tendo em vista que a Recorrente reproduz em seu recurso, ipsis litteris, as
alegações deduzidas na impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no
329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

24. Analisando a argumentação do contribuinte, o relatório fiscal e demais peças
processuais, apresentamos as considerações que se seguem:
25. De acordo com o Relatório Fiscal, constituem fato gerador das contribuições
previdenciárias as remunerações pagas a trabalhadores enquadrados na categoria de
segurado empregado, sócios de pessoas jurídicas contratadas, todos ex-empregados da
notificada, vez que restaram evidenciados os elementos caracterizadores do vínculo
empregatício, no período de 08/2001 a 12/2003.
26. A fiscalização, baseando-se em fatos e indícios identificados durante a ação fiscal,
conclui que a defendente, “com o intuito de reduzir suas despesas com encargos sociais,
contratou empresas constituídas por ex-empregados, mascarando, assim, o vínculo
empregatício existente entre as partes".
27. Inicialmente, saltou aos olhos do fiscal notificante, ao analisar as folhas de
pagamento e RAIS - Relação Anual de informações Sociais da empresa, a ocorrência de
um razoável número de demissões, na competência de março de 2002, sem que
houvesse, ao longo do exercício de 2002, de acordo com dados extraídos da
contabilidade da empresa (Anexo - Faturamento 01/02 a 12/03, às fls. 58), uma variação
significativa no seu faturamento, argumento que, em princípio, poderia ter sido usado
para justificar as demissões.
28. Somado a esse, foram identificados outros fatos, que serão a seguir demonstrados,
individualizados por empresa, que serviram de base para o enquadramento de seus
sócios como empregados da notificada.
29. Antes, porém, é importante mencionar que a fiscalização, através da documentação
acostada aos autos, logrou êxito em comprovar a condição de ex-empregado de todos os
sócios das empresas contratadas, fortalecendo a tese de que houve, de fato, mesmo após
as demissões, a continuidade na prestação de serviços, e, consequentemente, a
inalterabilidade material do vínculo empregatício entre as partes.
30. Importante ressaltar, também, que os serviços formalmente prestados pelas
empresas contratadas guardam relação direta ou indireta com os objetivos sociais da
contratante que, de acordo com estipulado no Relatório Fiscal, às fls. 48, envolve o
“comércio de veículos novos e usados, peças, acessórios, derivados de petróleo e
correlatos, prestação de assistência técnica, consertos, reparos e afins", sendo que, com
a alteração contratual de 15/08/03, passou a compreender o "comércio de veículos
novos e usados, peças, acessórios, combustíveis e lubrificantes, oficina mecânica para
assistência técnica e consertos, importação de veículos novos e usados, importação de
peças e acessórios, construção e incorporações imobiliárias. agricultura, pecuária e
serviços relacionados à produção de lavouras temporárias".
31. Pois bem, passa-se. a seguir, à identificação, por empresa, dos fatos indicados pela
fiscalização, que resultaram no enquadramento dos sócios como empregados da
notificada.
FHS - Serviços e Manutenção Ltda. - ME
Sócios: Helvécio; Helder Fidelis, Francisco Geone da Cruz Diniz e Socorro Maria
Nascimento Leite.
Atividade contratada: prestação de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
(Contrato de Prestação de Serviços, às fls. 221/227).
A fiscalização comprovou, através da documentação identificada no Relatório fiscal, e
anexada aos autos, ter ocorrido, em certas competências, o reembolso de despesas com
alimentação para todos os sócios. Restou comprovado, ainda, que a sócia Socorro Maria
Nascimento Leite era beneficiária de Plano de Saúde contratado pela empresa, estando o
seu nome incluído na Relação de Faturamento do mês 12/03, emitida pela empresa
Servital Assistência Médica S/C Ltda.

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

CGS - Serviços de Informática Ltda. - ME
Sócios: Cleusa de Fátima Ferreira, Gilmar Meneses Costa e Silvana Teixeira de Araújo
Pires.
Atividade Contratada: serviços de manutenção em aparelhos de fax e em equipamentos
de informática (Contrato de Prestação de Serviços, às fls. 228/234).
A fiscalização comprovou, através da documentação identificada no Relatório fiscal, e
anexada aos autos, a existência de recibos que comprovam o reembolso de despesas
com plano odontológico e de saúde para todos os sócios, além de reembolso de despesas
com alimentação para os sócios Silvana Teixeira de Araújo Pires e Gilmar Meneses
Costa.
A fiscalização ressalta que o sócio Gilmar, quando da constituição da empresa,
informou, à Receita Federal, o seu endereço eletrônico, contendo parte da razão social
da
OK
Automóveis
PSÇGS
G
SGFVÍÇOS
Ltda.,
qual
seja,
gilmar@okautomoveis.com.br.
VAP - Serviços Técnicos Ltda. - ME
Sócios: Marcos Carvalho de Aguiar, Cândido Tolentino de Oliveira, Odilson F.
Monteiro, Tiago Cruz e Marcelo Lopes Campolino.
Objetivo Social e atividade contratada: “prestação de serviços de assistência técnica em
veículos automotores" (cláusula quarta da Primeira Alteração Contratual, ás fls. 113, e
Contrato de Prestação de Serviços, às fls. 235/245).
A fiscalização comprovou, através da documentação identificada no Relatório fiscal, e
anexada aos autos, a existência de recibos que comprovam o reembolso de despesas
com alimentação, em algumas competências, para todos os sócios. Comprovou,
também, o reembolso com despesas com plano odontológico do sócio Tiago Cruz.
Constam nos autos, também, cópias de Reclamatórias Trabalhistas, ajuizadas pelos
sócios Cândido Tolentino de Oliveira, Odilson Fernandes Monteiro e Tiago Cruz Santos
Costa, bem como as atas comprovando a homologação dos acordos firmados, nas quais
a reclamada (Ok Automóveis Peças Ltda) se compromete a pagar aos reclamantes as
quantias acordadas, além de dar baixa na CTPS dos mesmos.
Gesel Peças e Serviços Ltda. - ME
Sócio: Gélio Braz de Queiroz Júnior
Atividade Contratada: prestação de serviços profissionais de Consultoria e
Representação Comercial de Peças e Acessórios para autos. (Contrato de Prestação de
Serviços, às fls. 246/251).
A fiscalização anexou cópia de nota fiscal, datada de 05/01/02, comprovando a
prestação de serviços de gerenciamento do Setor de Peças, no período de 21/11/01 a
31/12/01. Ressalta que o serviço prestado está relacionado com a atividade-fim da
empresa, o que, segundo a fiscalização, permite afirmar a existência de vínculo
empregatício entre as partes. Atenta, ainda, para o fato de o ex-empregado ter sido
demitido em 21/11/01 e a nota fiscal referir-se à prestação de serviços iniciada em
21/11/01.
Coelho e Oliveira Ltda. – ME
Sócio: Alberlino Coelho dos Santos
Atividade Contratada: serviços profissionais de consultoria e assessoria empresarial.
(Contrato de Prestação de Serviços, às fls.251/254).
A fiscalização informa que, de acordo com o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho e Ficha de Registro de Empregado, anexados aos autos, o referido empregado
foi admitido pela empresa, em 02/05/94 e demitido, em 15/06/01. Constituiu a sua
empresa, em 02/08/01, e passou, então, `a receber da notificada como se fosse pessoa
jurídica.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

Assevera a fiscalização que jamais deixou de existir o vínculo empregatício entre as
partes, uma vez que, além de ter atendido a fiscalização durante toda a ação fiscal, o
próprio Sr. Albertino, tal como comprovam vários documentos examinados, onde
constam sua assinatura e qualificação de gerente administrativo/financeiro da
defendente, continua a deter a competência para representar a empresa em diversos
negócios firmados com terceiros. Foram anexados, por amostragem, documentos
relativos ao período de 07/01 a 12/03, comprovando o alegado.
32. Importante ressaltar que, em respeito ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal, o conteúdo dos contratos de prestação de serviços,
firmados entre a notificada e as empresas acima mencionadas, anexados aos autos pela
defendente, às fls. 221/254, quando da interposição de sua impugnação, também foi
devidamente analisado e considerado por este órgão julgador que, somadas às demais
provas dos autos, embasa as considerações 'e conclusões a seguir tecidas.
33. Feita tal consideração, entende-se assistir razão à fiscalização, que considerou como
empregados da notificada todos os sócios das empresas contratadas, por restar
caracterizada a continuidade da relação de emprego entre as partes, uma vez serem
todos ex-empregados da defendente.
34. A verificação de que a prestação de serviço não foi efetuada pela empresa, mas, sim,
pelas pessoas físicas dos sócios, na qualidade de segurados empregados, pode ser
constatada pelo preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 12, inciso I, alínea
"a", da Lei n° 8.212/91, quais sejam: prestação de serviço de forma pessoal, em caráter
não eventual, com subordinação e mediante remuneração. Veja-se:
35. A não eventualidade na prestação dos serviços ficou configurada, tendo em vista
que, conforme já demonstrado no item 31 desta decisão, os serviços prestados guardam
relação direta ou indireta com os objetivos sociais da contratante. 36. Tem-se que, tal
como enfatizado no Relatório Fiscal, a “eventualidade não está relacionada com o
sentido temporal da prestação do serviço, mas tão somente com a natureza do mesmo
em cotejo com os objetivos sociais da empresa, ou seja, não é o período, mais ou menos
longo, da duração do trabalho realizado, mas a relação entre a tarefa e as atividades
habitualmente desenvolvidas dentre da empresa".
37. Q requisito da pessoalidade também restou devidamente caracterizado. Observa-se,
da análise das cópias dos Contratos de Prestação de Serviços, anexados aos autos pela
própria defendente, às fIs.221/254, a existência, em todos eles. de cláusula contratual
estipulando, nominalmente. ser dos sócios a responsabilidade pela execução dos
serviços contratados.
38. Tem-se, portanto, que a confirmação do preenchimento do requisito da pessoalidade
não decorre, como entende a notificada, apenas da constatação de serem todos os sócios
ex-empregados da empresa, mas, principalmente, do fato de os contratos expressamente
nominá-los como sendo os responsáveis pela execução dos serviços contratados.
39. A subordinação também se encontra presente, uma vez ter sido verificado que,
mesmo após as rescisões dos contratos de trabalho e a terceirização dos serviços, não
houve modificação na situação de fato dos empregados envolvidos, continuando os
serviços a serem por eles prestados, de forma contínua e pessoal, continuando a empresa
a exercer, dessa forma, a subordinação inerente ao contrato de trabalho.
40. Há, nos autos, várias outras fortes evidências, além das já mencionadas, de que os
sócios das empresas contratadas continuavam a exercer as mesmas funções de quando
eram empregados da notificada.
41. Veja-se, por exemplo, a situação do empregado Gilmar Menezes Costa, admitido
como analista de sistemas, conforme ficha de registro de empregados, às fls. 126, e que
passou, após sua demissão, a prestar serviços de informática ao ex-empregador, como
sócio da empresa CGS - Serviços de Informática - ME, não havendo, portanto, alteração
quanto à natureza dos serviços prestados.
42. Ainda com relação ao mesmo empregado, apesar da rescisão contratual, nem mesmo
o seu endereço eletrônico, informado à Receita Federal, quando da constituição de sua
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

empresa, foi alterado, constando no e-mail informado parte da razão social da
notificada, qual seja, gilmar@okàutomoveis.com.br, tal como demonstra documento de
fls. 132.
43. Cite-se, também, a incompreensível situação do Sr. Albertino Coelho dos Santos,
sócio da empresa Coelho & Oliveira Ltda - ME, contratado pela Ok Automóveis, em
02/05/94, como gerente administrativo e financeiro, e que, atualmente, apesar a
demissão ocorrida em 15/06/2001, continua, na prática, a exercer exatamente as mesmas
atividades, sob a mesma designação, tal como demonstram provas inequívocas retiradas
dos autos.
44. Consta, na cláusula primeira do contrato de prestação de serviços, às fls. 251, ser de
sua responsabilidade a execução das seguintes atividades: "gerenciamento do
Departamento Administrativo e Financeiro da Contratante, compreendendo: Tesouraria,
Contabilidade, Departamento de Pessoal, Serviços Gerais; Supervisão e Controle dos
demais departamentos da contratante".
45. Além de atender a fiscalização durante toda a ação fiscal. tal como afirmado no
Relatório Fiscal, restaram comprovadas, em vários documentos examinados, a
qualificação e assinatura do Sr. Albertino como gerente administrativo e financeiro,
detendo competência, mesmo após a demissão, para exercer atos inerentes ao
funcionamento da empresa, tais como, assinar Temos de Rescisão de Contrato de
Trabalho (fls. 171 a 177), Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio,
às fls. 178/181.
46. indaga-se como ser possível uma empresa terceirizar atividades estratégicas, que
envolvem o controle e gerenciamento de todo o seu setor administrativo e financeiro,
além da supervisão e controle dos seus demais departamentos, sem que tal terceirização
não esteja eivada de irregularidades.
47. Entende-se que as atividades desenvolvidas não detêm, como pretende a notificada,
natureza técnica e, sim, gerencial, que envolvem o dia-a-dia da empresa, de modo que o
seu executor deve ser, necessariamente, um empregado, e não um terceirizado, ainda
que sob a designação genérica de consultor ou assessor.
48. Ademais, não há, definitivamente, para fins previdenciários, como aceitar que o Sr.
Albertino tenha passado da condição de empregado para prestador de serviços,
simplesmente por ter ocorrido a rescisão formal de seu contrato de trabalho, uma vez
estar demonstrada a inalterabilidade das atividades por ele exercidas, que, como
ressaltado, não podem ser inseridas no âmbito da terceirização.
49. Mencione-se, ainda, que o inciso III do Enunciado 331, do TST, permite a
terceirização, dentre outros, de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador. Frise-se, no momento, que, no presente caso, deve ser afastada a aplicação do
inciso I do enunciado, já que as atividades ora discutidas não se enquadram na definição
de trabalho temporário.
TST Enunciado n° 331
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei n° 6.019, de 03-01-74).
II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta,
Indireta ou Fundacional (Art. 37, II, da Constituição da República).
III - Não forma vinculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei n° 7.102, de 20-06-1983), de conservação e limpeza, bem como a
de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta. das autarquias,
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que haja participado da relação processual e constem também do
título executivo judicial (art. 71 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela
Res. 96/2000, DJ 18.09.2000)
50. No caso em tela, não há como considerar que as atividades exercidas pelo Sr.
Albertino, que gerencia os departamentos administrativo e financeiro da empresa, se
enquadrem no conceito de atividade-meio, cuja definição abrange atividades não
representativas do objetivo da empresa, não fazendo parte, portanto, do processo
produtivo e caracterizando um serviço necessário, mas não essencial. Diga-se que as
atividades de gerenciamento são, sim, essenciais para o funcionamento e, até mesmo,
para a continuidade da empresa.
51. Pensar diferente seria estender, por demasiado, o conceito de terceirização. O
instituto, apesar de previsto na legislação, não pode ser utilizado, sob a justificativa de
representar estratégica administrativa empresarial, para mascarar vínculo empregatício
existente entre empresa e terceirizado, com o intuito de reduzir as despesas com os
encargos sociais.
52. Por sua vez, as limitações impostas à terceirização não representam, como entende a
notificada, restrições ao direito de livre contratação. Limitam, apenas, o uso
indiscriminado do instituto, sem critérios que garantam os direitos do empregado e da
sociedade como um todo.
53. Aliás, ressalte-se, no presente momento, que as transações extrajudiciais firmadas
entre as partes, no caso em questão, os contratos de prestação de serviços, não vinculam
a administração, não afastando a incidência das contribuições previdenciárias sobre os
fatos geradores descritos nesta notificação, nos termos do artigo 123 do Código
Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
54. E ainda, frise-se que a competência do fisco previdenciário para enquadrar segurado
como empregado, para fins previdenciários está expressa no artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in
verbis:
Art. 229. [...]
[...]
§ 2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
55. Continuando, importante mencionar, também, a situação envolvendo os empregados
Cândido Tolentino de Oliveira e Odilson Fernandes Monteiro, sócios da VAP Serviços
Técnicos Ltda - ME, cujas cópias de Reclamatória Trabalhista e ata comprobatória da
homologação de acordo, anexadas aos autos, às fls. 98/107, demonstram, cabalmente, a
existência do vínculo empregatício entre as partes até aquele momento.
56. Consta, na mencionada ata (fls. 101), referente ao então reclamante Odilson
Fernandes Monteiro que, dentre outras obrigações estipuladas, o "reclamante
apresentará sua CTPS até 21/10/04 à reclamada, para que proceda a baixa fazendo
constar data de saída em 31/08/04".
57. A ata de homologação de acordo do reclamante Cândido Tolentino de Oliveira reza,
dentre outros, que "o reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e
extinto contrato de trabalho, ficando estipulada a multa de 100% em caso de
inadimplência" e, também, que "o reclamado procederá a baixa na CTPS do autor,
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

fazendo constar 01/08/2004, devendo o reclamante comparecer na sede da empresa em
21/09/04", às fls. 107.
58. O fato de a empresa concordar em “dar baixa” nas CTPS dos empregados,
constando como data de encerramento do contrato de trabalho a competência 08/2004,
demonstra que está expressamente reconhecendo a vigência dos contratos de trabalho
até aquela data, razão pela qual, para fins previdenciários, os serviços prestados por
todos os sócios da VAP Serviços Técnicos Ltda não poderiam ter sido prestados por
pessoa jurídica, durante todo o período analisado.
59. Mencione-se que a alegação da notificada, de que as verbas acordadas possuem
natureza indenizatória, não invalida o raciocínio acima demonstrado. Apenas significa
que não pode incidir a contribuição previdenciária sobre elas, o que não ocorre na
presente notificação. 60. Pois bem, outro fato de extrema relevância consiste na
presença, em todos os contratos de prestação de serviços, firmados entre a notificada e
as empresas relacionadas, das seguintes cláusulas contratuais (Cláusula 4°, item 4.3.2 e
4.3.3):

"excepcionalmente, nos meses de novembro e dezembro de cada exercício,
serão devidos honorários extras equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do
honorário mensal correspondente à média dos 06 (seis) últimos honorários
recebidos, proporcional às datas da assinatura do contrato", e

"A cada período de 12 meses após a data da assinatura do contrato, será devido
uma parcela extra equivalente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três
porcento), usando como base a média dos 06 (seis) últimos honorários
recebidos".
61. Não é difícil concluir que tais cláusulas representam, respectivamente, a previsão do
pagamento do 13° Salário e do Adicional de Férias, verbas trabalhistas concedidas ao
trabalhador empregado.
62. Ademais, estranha-se que a empresa aceite em conceder, excepcionalmente,
honorários que não estejam diretamente relacionados à efetiva prestação de serviços, se
não fosse pelo fato de a própria empresa reconhecer que os prestadores são, na verdade,
seus empregados e, como tal, devem ter os seus direitos trabalhistas resguardados.
63. Outra irregularidade detectada nos contratos firmados entre a notificada e as
empresas VAP - Serviços Técnicos Ltda - ME e Gesel Peças e Serviços Ltda - ME se
refere à previsão de remuneração variável, que consiste na incidência de percentual
estipulado sobre o resultado de atividade distinta da previamente contratada. Veja-se:
64. O objeto do contrato da empresa VAP - Serviços Técnicos Ltda - ME consiste na
prestação de serviços, pela VAP, de assistência técnica em veículos automotores. No
entanto, restou pactuado que todos os sócios da empresa, os responsáveis pela execução
do contrato, receberiam uma remuneração variável, caracterizada pela incidência de um
percentual pré-determinado sobre a venda individual mensal de peças.
65. Ora, a determinação dos honorários, nos moldes como se encontra, indica que os
sócios estão a exercer atividades relacionadas com a venda de peças automotivas, sem
qualquer sintonia com o objeto do contrato, qual seja, assistência técnica em veículos
automotores o que representa mais uma constatação da tentativa da empresa em
mascarar a realidade do trabalho executado pelos trabalhadores envolvidos.
66. A parte variável da remuneração representa, na verdade, comissão paga sobre as
vendas realizadas, atividade exercida por vendedores empregados da empresa, sendo
esta, portanto, a verdadeira qualificação dos sócios da VAP - Serviços Técnicos Ltda -
ME.
67. Situação semelhante ocorre com a empresa Gesel Peças e Serviços Ltda - ME, cuja
atividade contratada consiste na prestação de serviços profissionais de consultoria e
representação comercial de peças e acessórios para autos. No entanto, os honorários de
Gélio Braz de Queiroz Júnior, único sócio e responsável pela execução dos serviços,
envolve, além de uma remuneração fixa, de apenas R$ 163,50 (cento e sessenta e três
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

reais e cinquenta centavos), remuneração variável, representando 0,80% (zero virgula
oitenta por cento) sobre o faturamento mensal do departamento de peças, tal como
estipulado no contrato de prestação de serviços, às fls. 246/250.
68. - Aqui, também, resta evidenciada a previsão do exercício de atividade não prevista
no contrato, a de venda de peças, em detrimento das atividades contratadas de
consultoria e representação comercial. Trata-se, a parte variável da remuneração, em
verdade, de comissão sobre vendas, que constitui forma típica de remuneração dos
vendedores empregados da notificada, categoria na qual deve ser enquadrado o sócio da
Gesel Peças e Serviços Ltda - ME.
69. Como se não bastasse, foi verificado que a notificada efetuava o pagamento de
despesas com alimentação e plano de saúde e odontológico dos segurados em questão, o
que fortalece a tese da existência de vínculo de emprego entre contratante e contratada.
70. O pagamento de seguro saúde aos sócios foi reconhecido pela notificada, alegando
tratar-se de mera liberalidade da empresa, entendendo, no entanto, ser insuficiente para
comprovar o` vínculo empregatício entre as partes.
71. Ora, não há como se admitir que uma empresa continue a pagar o seguro de saúde
de ex-empregados, se não fosse pelo fato de continuarem a fazer jus ao benefício, por
continuarem, em realidade, a exercer suas atividades como empregados, como sempre o
fizeram antes das demissões.
72. Quanto à previsão de reembolso com despesas com alimentação, não se trata, como
entende a notificada, de prática comum adotada pelos contratantes de serviços. As
empresas contratadas devem, em geral, arcar com as despesas incorridas por seus
empregados e sócios, devendo assumir, não só os riscos, como todas as despesas
inerentes à prestação dos serviços contratados.
73. Somado a todo o exposto, em que pese não estar incluída, nos contratos, cláusula de
exclusividade de prestação de serviços, a fiscalização afirma, no Relatório Fiscal, às fls.
53, que as notas fiscais de prestação de serviço foram emitidas em ordem numérica,
sequencial e cronológica (Anexo 7 - Desconsideração Pessoas Jurídicas).
74. Quanto ao requisito remuneração, este pode ser comprovado pela emissão mensal de
notas fiscais para pagamento de serviços prestados, devidamente contabilizadas, tal
como demonstra o Relatório Anexo 7 - Desconsideração Pessoas Jurídicas, às fls. 59/62.
Ademais, como 'acima mencionado, houve a comprovação do pagamento de seguro
saúde para os sócios, além de reembolso com despesas com alimentação.
75. Todos esses fatos demonstram que os trabalhadores, em momento algum,
assumiram os riscos da prestação do serviço, sendo corretamente enquadrados como
empregados pelo Serviço de Fiscalização, o qual foi pautado pela verdade dos fatos,
estando todos os elementos comprobatórios devidamente demonstrados no relatório
elaborado pelas autoridades notificantes e pelos documentos que integram a presente
notificação.
76. Importante enfatizar, também, ser aplicável à relação previdenciária o princípio da
primazia da realidade, o que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho
devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam
oferecer. Em qualquer hipótese, os fatos devem prevalecer sobre o contido nos
documentos.
77. Assim, adequadamente, concluiu a fiscalização deste instituto pela desconsideração
do contrato de sociedade comercial para fins de reenquadramento previdenciário dos
segurados das empresas, tendo em vista a configuração de tentativa de burlar a
aplicação da legislação previdenciária, estando presentes, além da remuneração,
pessoalidade, a, não eventualidade e subordinação dos segurados em epígrafe, sendo
incidentes as contribuições previstas na legislação previdenciária, tendo por base de
cálculo os valores pagos por meio de notas fiscais de prestação de serviços às referidas
empresas.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.001813/2005-19

78. Por fim, quanto ao instituto da aferição indireta, previsto no parágrafo 6° do art. 33,
da Lei 8.212/91, transcrito aos autos, utilizada pela fiscalização para o cálculo da parte
devida pelos segurados empregados, uma vez não ter sido possível a individualização
dos salários, cumpre esclarecer o que se segue.
79. Em que pese afirmação contrária da notificada, a sua contabilidade não refletia o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, razão pela qual foram os
salários dos empregados aferidos indiretamente. Isso porque a empresa não considerava,
como empregados, os sócios das empresas contratadas para a prestação de serviços,
sendo a caracterização dos vínculos empregatícios entre as partes o objeto central desta
notificação.
80. Portanto, não havia outros meios a serem utilizados, a não ser o da aferição indireta,
para se lançar a base de cálculo dos valores devidos pelos empregados, cujo critério
utilizado encontra-se demonstrado no item 11, do Relatório Fiscal, às fls. 53.
81. Face ao aqui exposto, cabe afirmar que a referida NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito foi lavrada com obediência a todas as formalidades exigidas na
legislação previdenciária em vigor, sendo o crédito nesta epigrafado exigível e legítimo.
Cabe acrescentar que ao discorrer sobre o Enunciado 331 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), o julgado a quo demonstrou que as atividades realizadas pelos prestadores de
serviços não se constituíram em atividades-meio da empresa contratante, mas sim em atividades-
fim, e que a terceirização não pode “mascarar vínculo empregatício”, o que está correto, mesmo
à luz da ADPF2 no 324, de 30/8/18, que reconheceu como “lícita a terceirização de toda e
qualquer atividade, meio ou fim”, ou seja, o fato de a empresa terceirizar a sua atividade-fim não
autoriza que os prestadores mantenham com a contratante uma relação de cunho nitidamente
empregatício, pois, nesse caso, teríamos a subsunção do quadro fático à regra do art. 9o da CTL3,
que assim dispõe:
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Desse modo, como bem assentado na decisão recorrida, quando o Auditor-Fiscal
constata que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob
qualquer outra denominação preenche as condições da relação empregatícia, deve desconsiderar
o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, que é o que aconteceu no presente caso.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Arguição de Descumprimento e Preceito Fundamental.
3 Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei no 5.452, de 1/5/43.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital